Tribunal: TJBA
Processo: 8001693-18.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001693-18.2016.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ODON ERQUILEU DE SA Advogado(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 1998.01.1.016798-9. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO POUPADOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MP/DFT). PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. AFASTADO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral na Ação de Cumprimento Individual de Sentença proposta pelo apelante, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. Consoante restou decidido no julgamento do Resp n° 1.273.643/PR pelo STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública” (Tema 515). 3. O STJ reconheceu, contudo, que a Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público, é capaz de interromper o prazo prescricional para promoção individual da liquidação/execução de sentença da ação coletiva. 4. Nesse sentido, o Protesto Judicial que interrompeu o prazo prescricional foi ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em 26/09/2014, reiniciando-se a contagem a partir desta data. Tendo sido ajuizada a presente Ação de Cumprimento de Sentença em 2016, verifica-se que não transcorreu o lapso prescricional, contado a partir do ato interruptivo, configurando-se tempestiva a pretensão do Apelante. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001693-18.2016.8.05.0191, em que figuram como apelante ODON ERQUILEU DE SA e como apelada BANCO DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .